Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática negando efeito suspensivo aos embargos à execução. Alegada omissão quanto à possibilidade de concessão da medida mesmo sem garantia formal da execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, diante da recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente os requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC, assentando que a ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.
4. A ausência de homologação do plano de recuperação judicial e a manutenção da responsabilidade dos avalistas são fundamentos que afastam a tese dos embargantes.
5. Os embargos não apontam vícios de omissão, obscuridade ou contradição, sendo manifestamente utilizados como meio indevido de rediscussão da matéria decidida.
6. Inviável a atribuição de efeitos infringentes diante da inexistência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, §1o, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os Embargantes alegam a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão do efeito suspensivo mesmo na ausência de garantia formal da execução, sustentando que o crédito objeto da execução encontra-se sujeito à recuperação judicial da devedora principal.

Argumentam que a hipoteca existente na Cédula de Crédito Bancário e a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial seriam suficientes para caracterizar a garantia exigida em lei, e que a manutenção da execução contra os avalistas implicaria risco de dano irreparável e violação ao princípio da preservação da empresa.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos e a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Embargado, Banco Bradesco S.A., apresentou contrarrazões no id. 280560881, pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado.

Argumenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que não houve omissão, uma vez que a decisão enfrentou expressamente os requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC.

Ressalta que a hipoteca não equivale a penhora ou caução judicial e que a responsabilidade do avalista subsiste independentemente da recuperação judicial da devedora principal, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 885 e Súmula 581).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante da ausência de garantia formal, em razão da existência de recuperação judicial da devedora principal.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à possibilidade de concessão do efeito suspensivo mesmo sem garantia formal, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo aos embargos à execução somente será concedido quando preenchidos cumulativamente os requisitos para a tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente. No caso, os agravantes não demonstraram o cumprimento desse requisito essencial, o que impede a concessão da medida pretendida.”

“Não há comprovação nos autos de que o plano de recuperação judicial foi homologado, circunstância que enfraquece a tese sustentada pelos agravantes de que a dívida foi novada e que as garantias fidejussórias foram extintas.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração
,

é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025